Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), TANIA EMILIA MARQUES MOTTA FUZETI - CPF: 780.993.821-53 (EMBARGANTE), DYONE HENRIQUE SOARES - CPF: 404.822.658-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CUSTEIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIÁRIO EM PERÍODO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO DE PERMANÊNCIA 24 HORAS. RENOVAÇÃO SEMESTRAL DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a operadora do plano de saúde custeie técnico de enfermagem diariamente, porém em período razoável para atender necessidades médicas básicas atestadas por profissional habilitado, afastar o custeio de fraldas e estabelecer a obrigatoriedade de renovação semestral da prescrição médica para continuidade do tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) aos critérios objetivos para reavaliação periódica do tratamento domiciliar; (ii) à contradição entre o reconhecimento da necessidade de cuidados 24 horas e a limitação da obrigação da operadora; e (iii) à definição de "tratamento compatível com a cobertura contratual".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada esclarece que a reavaliação do tratamento domiciliar deve ser atestada pelo médico responsável a cada seis meses, o que não impede a continuidade do tratamento e possibilita futura análise judicial, afastando omissão.

O acórdão fundamenta que a permanência de técnico de enfermagem 24 horas equivale a cuidados típicos de Unidade de Terapia Intensiva, situação diversa do caso concreto, justificando a limitação da obrigação em período razoável para necessidades básicas.

A obrigação da operadora abrange o custeio do técnico de enfermagem para procedimentos médicos específicos, não se estendendo ao cuidador ou fraldas, cuja responsabilidade cabe à família.

O recurso apresenta mero inconformismo com a decisão que analisou adequadamente os fatos e provas, não configurando hipótese de embargos de declaração para modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A reavaliação periódica do tratamento domiciliar deve ser atestada pelo médico responsável, não configurando omissão. 2. A limitação do custeio do técnico de enfermagem ao período razoável, e não 24 horas ininterruptas, é adequada à gravidade da saúde do paciente. 3. A responsabilidade pelo custeio do cuidador e fraldas não incide sobre o plano de saúde. 4. Embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito ou inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; precedentes do STJ e TJMT sobre plano de saúde e home care.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10383445820228110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da agravante para
a) determinar à ré que custeie técnico de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir as necessidades médicas básicas, que deverão ser atestadas por profissional habilitado,
sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas
; b) afastar o custeio de fraldas; c) apenas para fazer constar a obrigatoriedade de a cada seis meses a autora apresentar renovação da prescrição médica para a internação domiciliar
.

A embargante alega que a decisão é omissa ao não esclarecer critérios objetivos para a reavaliação periódica do tratamento domiciliar, especialmente quanto a quem deve realizar a reavaliação, se será aceita nova prescrição médica e qual o procedimento em caso de divergência técnica.

Afirma ainda que há contradição ao reconhecer a necessidade de cuidados contínuos e equipe multidisciplinar 24 horas, mas limitar a obrigação da operadora com base em suposta baixa complexidade clínica não fundamentada por médicos assistentes.

Aponta obscuridade na definição do que se entende por "tratamento compatível com a cobertura contratual", gerando insegurança jurídica e risco de interpretação restritiva pela operadora, que já teria limitado cobertura anteriormente.

Argumenta que o laudo médico da Dra. Bárbara da Câmara Santos Marinho comprova quadro clínico grave, com hemiplegia, demência vascular, osteoporose severa, dependência integral e risco de quedas graves, além do fato de que seu esposo, único acompanhante, é incapaz de prestar cuidados.

Sustenta que o regime de
home care
representa uma forma de internação hospitalar substitutiva, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a abusividade de cláusulas que limitam tal cobertura e a obrigação do plano de saúde em custear integralmente o tratamento, insumos e equipamentos necessários, garantindo ao paciente o padrão assistencial equivalente ao hospitalar.

Pede que seja afastada a limitação temporal imposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da agravante para
a) determinar à ré que custeie técnico de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir as necessidades médicas básicas, que deverão ser atestadas por profissional habilitado,
sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas
; b) afastar o custeio de fraldas; c) apenas para fazer constar a obrigatoriedade de a cada seis meses a autora apresentar renovação da prescrição médica para a internação domiciliar
.

A embargante alega que a decisão é omissa por não esclarecer critérios objetivos para a reavaliação periódica do tratamento domiciliar, especialmente quanto a quem deve realizá-la, se será aceita nova prescrição médica e qual o procedimento a ser adotado em caso de divergência técnica.

Entretanto, a decisão embargada foi clara ao determinar que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente ateste a imprescindibilidade do tratamento domiciliar a cada seis meses, o que não impede a continuidade do tratamento, mas fomenta a análise judicial acerca da necessidade de sua manutenção.

Dessa forma, não há omissão, pois a decisão se limitou aos argumentos apresentados no recurso de agravo de instrumento, bem como à decisão agravada, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual descumprimento da obrigação por parte da operadora do plano de saúde em razão de divergência técnica.

A embargante afirma ainda que há contradição ao reconhecer a necessidade de cuidados contínuos e equipe multidisciplinar 24 horas, mas limitar a obrigação da operadora com base em suposta baixa complexidade clínica não fundamentada por médicos assistentes.

Contudo, conforme constou no acórdão, a disponibilização do técnico de enfermagem 24 horas por dia, não se mostra razoável visto que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e não é essa a hipótese dos autos.

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – FORNECIMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRAL – NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO FORNECIMENTO INTEGRAL – RECUSA DEVIDA –
NECESSIDADE DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. O plano de saúde deve fornecer os profissionais essenciais para o tratamento domiciliar, conforme as recomendações dos médicos responsáveis pelo paciente. No entanto, não é razoável exigir o serviço de enfermagem diário quando o tratamento recomendado é assistência e não internação domiciliar . O técnico de enfermagem deve ser disponibilizado para atender às necessidades médicas básicas, como administração de medicamentos por via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos e trocas de sondas, entre outros procedimentos que exigem formação específica.
Já o cuidador deve ajudar o paciente nas atividades diárias, sendo que o custo desse serviço é de responsabilidade da família.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10383445820228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025